Tribunal: TJES
Processo: 5000104-07.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-07.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Voluntária interposta pelo Município de Vila Velha em face de Sentença que extinguiu o processo da Ação de Execução Fiscal, em razão do reconhecimento da nulidade do título executivo (CDA) em Ação Anulatória autônoma transitada em julgado. O Juízo de origem condenou o Ente Público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da aludida CDA. O Recorrente sustenta a inexistência de lide no feito executivo, a ocorrência de
bis in idem
quanto à verba honorária e pleiteia a redução dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Execução Fiscal extinta em decorrência de resultado em ação cognitiva conexa; (II) determinar se o patamar dos honorários advocatícios comporta redução mediante o critério da equidade; (III) avaliar se o Município goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais no âmbito da Ação de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba de sucumbência devida nas Execuções Fiscais é independente daquela arbitrada em Ações conexas (Anulatórias ou Embargos), permitindo-se a cumulação desde que (I) não procedido um único arbitramento na demanda cognitiva; (II) respeitados os limites legais e a dignidade do labor advocatício; e (III) os honorários advocatícios no feito executivo sejam fixados por apreciação equitativa.

4. A atuação da parte Executada para salvaguardar seu patrimônio, mediante oferta de Seguro Garantia Judicial após ordem de penhora via SISBAJUD, configura resistência processual e lide que justificam a condenação em honorários.

5. O Magistrado utiliza o juízo de equidade, fundamentado no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para fixar honorários em valor razoável quando o percentual sobre o valor da causa se revela desproporcional ao labor específico realizado nos autos executivos.

6. O Município detém isenção legal quanto ao pagamento de custas e emolumentos nas Execuções Fiscais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, incumbindo-lhe apenas o reembolso de valores eventualmente antecipados pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de (I) declarar a isenção do Município Recorrente quanto às custas processuais e emolumentos estatais (artigo 39 da Lei de Execução Fiscal); e (II) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente nesta Ação de Execução Fiscal, arbitrando-os, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1. A autonomia entre a Ação de Execução Fiscal e a Ação Anulatória autoriza a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas, de forma independente, permitindo-se tal condenação cumulativa no feito executivo desde que (I) não procedido um único arbitramento na demanda cognitiva; (II) respeitados os limites legais e a dignidade do labor advocatício; e (III) os honorários advocatícios no processo de execução sejam fixados por apreciação equitativa.

2. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em sede de Execução Fiscal, ressalvado o dever de restituição de despesas adiantadas pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 39.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.092.906/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp n. 2.198.588/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.11.2025; STJ, Tema Repetitivo 587 (REsp n. 1.520.710/SC); TJ-ES, Apelação Cível nº 50000694120228080045, Rel. Desª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, publ. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 17972383) em razão da
SENTENÇA
(id. 17972375) prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
intentada pelo Recorrente em face de
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA,
cujo
decisum
, ao extinguir o processo em virtude da desconstituição do título executivo (CDA) em Ação Anulatória manejada pela Recorrida, condenou o Recorrente
“ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA 2017/1440, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de resistência processual ou lide propriamente dita no âmbito da demanda executiva que autorize a imposição de ônus sucumbenciais, asseverando que a discussão meritória restringiu-se aos autos da Ação Anulatória conexa.

Argumenta, outrossim, que a manutenção da condenação em honorários advocatícios no patamar fixado pelo Juízo de origem ensejaria o enriquecimento sem causa da Recorrida, dada a existência de condenação pretérita na demanda cognitiva correlata.

Subsidiariamente, pugna pela mitigação da verba honorária mediante o criterioso emprego do juízo de equidade, sugerindo o arbitramento no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões (Id. 17972385), defendendo, em síntese, a higidez do comando sentencial.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 17972383) em razão da
SENTENÇA
(id. 17972375) prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
intentada pelo Recorrente em face de
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA,
cujo
decisum
, ao extinguir o processo em virtude da desconstituição do título executivo (CDA) em Ação Anulatória manejada pela Recorrida, condenou o Recorrente
“ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA 2017/1440, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de resistência processual ou lide propriamente dita no âmbito da demanda executiva que autorize a imposição de ônus sucumbenciais, asseverando que a discussão meritória restringiu-se aos autos da Ação Anulatória conexa.

Argumenta, outrossim, que a manutenção da condenação em honorários advocatícios no patamar fixado pelo Juízo de origem ensejaria o enriquecimento sem causa da Recorrida, dada a existência de condenação pretérita na demanda cognitiva correlata.

Subsidiariamente, pugna pela mitigação da verba honorária mediante o criterioso emprego do juízo de equidade, sugerindo o arbitramento no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões (Id. 17972385), defendendo, em síntese, a higidez do comando sentencial.

Com efeito, importa contextualizar que a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL foi proposta pelo Recorrente em face da Recorrida, sendo originalmente aparelhada com as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 2017/856, nº 2017/1440 e nº 2017/1441 (ids. 17971509 a 17971511).

No curso do iter processual, operou-se a extinção parcial em relação aos débitos quitados administrativamente, remanescendo a discussão apenas quanto à CDA nº 2017/1440. Esta última, entretanto, foi objeto de Ação Anulatória autônoma (Processo nº 0010535-20.2019.8.08.0035), na qual se reconheceu a nulidade do lançamento tributário por vício de tipificação, decisão que transitou em julgado em dezembro de 2023 (id. 17972372).

Neste trilhar, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a
Sentença recorrida
, extinguindo o processo da Ação Executiva e, por conseguinte, condenando o Recorrente “
ao pagamento das
custas e despesas processuais
, além de
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA 2017/1440
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC”
.

Em sendo assim, infere-se que o exame da insurgência recursal ora em apreço gravita em torno da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas sucumbenciais em sede de Ação de Execução Fiscal, cuja extinção operou-se em decorrência reflexa da procedência de Ação Anulatória autônoma que invalidou o crédito tributário.

Desta feita, impende considerar que a jurisprudência consolidada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
admite
a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive mediante apreciação equitativa, quando a extinção da Ação de Execução Fiscal, sem resolução de mérito, advém do provimento jurisdicional exarado em demanda conexa, a exemplo da Ação Anulatória
, que discuta a validade do título exequendo, porquanto a autonomia das ações impede que o trabalho realizado na esfera executiva seja ignorado, sob pena de aviltamento da atividade profissional do Advogado,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

2. Hipótese em que a conclusão adotada no acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado desta Casa de Justiça, motivo por que o recurso especial foi provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja fixada a verba honorária nos autos da execução fiscal.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.092.906/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, para cobrança de débitos tributários relacionados ao ICMS. Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal diante da procedência de ação anulatória conexa, com condenação em honorários advocatícios sobre o proveito econômico. A sentença foi reformada pelo Tribunal a quo, sob fundamento, em suma, de que não seria possível aferir o proveito econômico, devendo os honorários advocatícios serem fixados pelo critério da equidade.

II -
A Primeira Turma desta Corte Superior tem entendido que na hipótese de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024; AgInt no REsp n. 1.938.657/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024; AgInt no REsp n. 2.115.952/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

III - No presente caso, após julgamento da ação anulatória conexa, a empresa contribuinte quitou o débito fiscal segundo os parâmetros estabelecidos naquela ação, motivo pelo qual a Fazenda Pública requereu a extinção da execução. Na esteira da jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal Superior, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, sendo correta a fixação dos honorários pelo critério equitativo.

IV - Recurso especial improvido.

(
STJ
- REsp n. 2.198.588/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O colegiado de origem, sem ignorar o fato de que a extinção da presente execução fiscal decorreu do acolhimento da ação anulatória (que declarou a inexigibilidade do crédito tributário), entendeu pelo parcial provimento recursal para arbitrar, de forma equitativa, os honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Com efeito, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que, em situações como esta - nas quais a extinção do feito executivo é decorrente de sentença proferida em ação de conhecimento conexa -, é possível proceder à fixação da verba honorária sucumbencial com base no § 8º do art. 85 do CPC/2015
.

3. Dessa forma, tal como registrado na decisão agravada, estando o acórdão recorrido em consonância à jurisprudência desta Corte Superior a respeito do tema, incide a Súmula n. 83/STJ no caso.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.832.100/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
.

2. A discussão acerca da irrisoriedade da verba sucumbencial, fixada abaixo de 1% do valor da causa, mostra-se dissociada do quadro fático apresentado no acórdão recorrido, de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, podem ser arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na sentença de extinção da execução fiscal, mesmo que a sentença de procedência do pedido feito em ação conexa já tenha fixado outra verba honorária, na hipótese em que o magistrado não opte por um único arbitramento para ambas as ações. Precedentes
.

3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça decidiu em confronto com a jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela qual o recurso especial foi provido para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados, no processo executivo fiscal, à luz das regras processuais vigentes à época da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.080/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Nada obstante, impende enfatizar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte com precisão que
o Juiz pode optar por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, feito em ação conexa à Execução Fiscal, caso entenda que o valor fixado atende à remuneração de ambas as ações, desde que a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na Legislação
,
in litteris
:

"
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para,
observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas
.

II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes
.

III. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

EMENTA
: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBA SUCUMBENCIAL ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. ATENDIMENTO A AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE
.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] execução fiscal e os embargos à execução são ações relativamente autônomas sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas. No entanto é permitida a fixação única, desde que, no julgamento dos embargos, se estipule que o valor fixado atende à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 27/02/2019, g.n.)
.

2.
No caso, o acórdão recorrido reconheceu que a remuneração pelo trabalho do causídico já foi integralmente contemplada pelos honorários fixados na ação anulatória, daí por que rejeitou o pleito de novo arbitramento na execução fiscal; posicionamento esse que não destoa daquele albergado neste STJ
.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.175.426/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Deveras, constata-se que a aludida compreensão assentou-se com amparo na
ratio decidendi
firmada em sede de Recursos Repetitivos nas teses do Tema 587
, no sentido de que “
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (...) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
” (
STJ
- REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019).

Assentadas tais premissas, revela-se oportuno perscrutar a exata extensão da condenação sucumbencial imposta nos autos da
Ação Anulatória (Processo n.º 0010535-20.2019.8.08.0035)
, a qual, em Primeira Instância, foi julgada improcedente, tendo a Sentença imposto o seguinte comando na sua parte dispositiva (id. 17972349, p. 2),
in litteris:

"
Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária sucumbencial, a qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos e, ultrapassado esse valor, o percentual de 8%, nos termos dos §§§ 2º, 3º e 4º, inciso III, do CPC
."

Posteriormente,
quando do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL manejada pela Contribuinte, ora Recorrida, esta Egrégia Primeira Câmara Cível pronunciou-se pelo seu provimento, reformando a Sentença recorrida para acolher o pedido inicial e declarar a nulidade do lançamento tributário, no que determinou a inversão dos ônus sucumbenciais nos seguintes termos
(id. 17972370, p. 05),
in verbis
:

"Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente a ação para declarar nulo o respectivo lançamento tributário.
Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais
."

Eis o inteiro teor da Ementa do aludido Acórdão lavrado por este Órgão Colegiado à época,
in litteris:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO VÍCIO - NULIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Distingue-se a exploração de atividade econômica da prestação de serviço público, não podendo a tomadora de serviço ser tipificada como concessionária de serviço público nos termos da alínea k, do inciso II, do art. 25-A, da Lei Municipal n.º 3.375/1997, do Município de Vila Velha. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA e Apelado MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator
.”
(
TJES
, Apelação Cível nº 0010535-20.2019.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, julg. 30/08/2022, publ. 13/09/2022)

Deste modo, nota-se que
o Magistrado sentenciante ou este Órgão Colegiado não consignaram que o arbitramento realizado na Ação Anulatória possuiria o condão de englobar, absorver ou substituir a remuneração devida pelo labor advocatício exercido no bojo da Ação de Execução Fiscal
.

Pelo contrário, as instâncias ordinárias limitaram-se a aplicar a regra geral de sucumbência referente à pretensão anulatória, sem qualquer menção à satisfação integral dos honorários devidos no processo executivo
.

Ademais, frise-se que
a verba honorária fixada na demanda anulatória não atingiu o limite estabelecido pela Legislação Processual Civil
. Tal circunstância decorre da aplicação da escala regressiva prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que, embora incidindo sobre o valor da causa, resultou em percentual efetivo aquém do teto máximo permitido. Consequentemente,
inexiste óbice legal para a fixação de honorários complementares nesta Ação de Execução Fiscal, respeitada, por certo, a soma das condenações
.

Nesta ordem de ideias, contrariamente ao arrazoado pelo Recorrente,
a dinâmica processual revela que a demanda executiva não se limitou a um iter administrativo de mera expectativa de pagamento, mas transmutou-se em verdadeira lide a exigir contundente atuação defensiva
.

Neste particular,
a resistência processual manifestou-se de forma inequívoca
quando a Recorrida, diante da Decisão que determinou a
penhora de ativos financeiros via SISBAJUD
(id. 17972350), viu-se compelida a intervir no feito para salvaguardar seu patrimônio. Tal insurgência materializou-se não apenas por meio de
Petições incidentais visando a suspensão do feit
o (id. 17971525) e a
correção de falhas sistêmicas
(Id. 17971533), mas, primordialmente, pela
vultosa oferta de Seguro Garantia Judicial no montante de R$ 210.258,59 (duzentos e dez mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)
[id. 17972359], o que exigiu diligência técnica e responsabilidade profissional para obstar a expropriação de valores.

Em sendo assim,
resta configurada a causalidade e a litigiosidade no bojo deste feito executivo
, o qual somente alcançou seu desfecho extintivo após as sucessivas e indispensáveis provocações dos patronos da parte Executada, ora Recorrida.

Por conseguinte, não se olvide que os Patronos da Recorrida demonstraram zelo e atuação diligente nesta execução, pois, em que pese a discussão de mérito ter sido deslocada para a Ação Anulatória,
a defesa praticou atos fundamentais neste processo, exigindo labor que deve ser remunerado
.

Noutro giro,
afigura-se desproporcional a manutenção da condenação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA 1440/2017, que, no ano de 2017, perfazia o montante de R$ 98.007,80 (noventa e oito mil, sete reais e oitenta centavos) [id. 17971510].

Sob tal prisma,
há que se reconhecer, na linha autorizada pela jurisprudência da Corte Superior, que a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, fulcrada no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil
, revela-se a medida mais adequada para harmonizar o direito à justa remuneração do profissional com a vedação ao enriquecimento sem causa.

À luz de tais considerações,
sopesando o tempo de tramitação, o zelo profissional demonstrado na gestão dos incidentes processuais e a importância da causa, o arbitramento da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se como montante razoável e adequado às especificidades do presente caso
, sendo certo que tal valor remunera dignamente o trabalho advocatício executado neste feito, sem impor ao Município Recorrente um ônus sucumbencial descolado da realidade da atuação defensiva nestes específicos autos.

Por fim, revela-se imperioso rever, ainda que de ofício, a imposição ao Recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja isenção lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, eis que visa desonerar o Erário em arcar com tais despesas no exercício da jurisdição fiscal, salvo a título de restituição à parte que as adiantou, nos moldes do
artigo 39 da Lei n.º 6.830/1980
,
in verbis
:

"
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único
- A Fazenda Pública, se vencida, restituirá o valor das custas pagas pela parte vencedora."

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS . ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980. REFORMA DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública Municipal pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, à luz do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 39 da Lei nº 6 .830/1980 dispõe expressamente que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, salvo se vencida, caso em que deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 202, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas judiciais de natureza estatal em ações de execução fiscal, sendo obrigada apenas ao ressarcimento de despesas da parte adversa se vencida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora esse entendimento, afastando a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais quando não houver adiantamento de despesas pela parte contrária. No caso concreto, não houve adiantamento de despesas processuais pelo executado, razão pela qual se mostra indevida a condenação do ente municipal ao pagamento das custas .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, salvo se vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais quando inexistir adiantamento de despesas pelo executado
.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50000694120228080045, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publ. 14/04/2025)

Na espécie, à míngua de adiantamento de custas processuais pela parte ex adversa, tem-se por indevida a condenação da Fazenda Pública Municipal em pagá-las.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de (I) declarar a isenção do Município Recorrente quanto às custas processuais e emolumentos estatais (artigo 39 da Lei de Execução Fiscal); e (II) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente nesta Ação de Execução Fiscal, arbitrando-os, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.